Tribunal: TJES
Processo: 5014122-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014122-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CÁLCULO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença relativa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação em ação previdenciária de restabelecimento de pensão por morte. O agravante, advogado do autor na ação originária, impugna decisão que homologou os cálculos apresentados pela autarquia. O agravante sustenta que os honorários devem incidir desde a data do óbito do segurado (06/06/2010), e que foi adotada corretamente a metodologia de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o período correto sobre o qual deve incidir o percentual de 20% dos honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) estabelecer a metodologia de atualização monetária e aplicação de juros adequada ao caso, em observância ao entendimento vinculante aplicável às condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A petição inicial não formulou pedido expresso de pagamento retroativo da pensão à data do óbito do segurado, tendo o autor requerido apenas a sua inclusão como dependente econômico e o pagamento do benefício a partir desse reconhecimento.

4.
A sentença de mérito confirmou a liminar que concedera o benefício da pensão por morte, mas não determinou expressamente o pagamento retroativo desde a data do óbito do segurado, limitando-se a manter os efeitos da decisão interlocutória que fixou o início do pagamento a partir de 08/10/2014.

5.
A interpretação sistemática dos autos pelo juízo de origem revela coerência quanto aos limites objetivos da coisa julgada, não havendo base legal para ampliar o marco inicial da condenação além do que expressamente previsto na sentença.

6.
A ferramenta de cálculo utilizada pelo agravante não se mostra compatível com as condenações contra a Fazenda Pública, devendo-se aplicar os critérios definidos no Tema 810 do STF, que determina o uso do IPCA-E para correção monetária e da caderneta de poupança para juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JEFFERSON BARBOSA PEREIRA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou os cálculos do ora agravante e acolheu os apresentados pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI
.

Nas razões acostadas no evento 9836597, o agravante afirma, em suma, que:
I
)

“o Magistrado deixou de considerar os esclarecimentos prestados pelo Agravante, na peça de réplica à impugnação (fls. 356/363), oportunidade em que esclareceu o recorrente a forma de cálculo adotada e a obediência ao modo de correção adequado à Fazenda Pública”
;
II
)

“conforme documentos dos autos, o direito ao recebimento de pensão alimentícia restou configurado desde o evento que ensejaria tal benefício, ou seja, o óbito do genitor do Requerente, ocorrido em 06/06/2010, visto que desde então, configurou-se o estado de dependência econômica. Isso significa dizer que o direito à pensão surgiu a partir do mês 06/2010, para recebimento no mês 07/2010”
;
III
)

“Ao considerar corretos os cálculos do Agravado, o Magistrado violou a própria sentença e o acórdão proferido por esse Egrégio Tribunal”;
IV
)
“o Agravado elaborou cálculos a partir da decisão de fls. 205 que determinou a inclusão do Autor em folha salarial em outubro de 2014. Há, todavia, o direito remanescente, relativo ao período de 2010 a 2014, situação totalmente ignorada pelo Magistrado, com grave prejuízo à parte”;
V
)

“a utilização do sistema de correção do TJ/ES, não representou distorção de valores, porque ali indicado o modo de atualização com período e percentual de juros aplicável à situações de condenação da Fazenda Pública”
;
VI
)

“A obediência ao que decidido nos termas repetitivos 905 - STJ e 810 – STF não faz corretos os cálculos do Agravado, quando não considerado que o direito em apuração é correspondente ao período de 2010 a 2014”
;
VII
)

“não havendo pronunciamento judicial quanto ao período de apuração, mesmo que tenha sido tal matéria apontada na petição do Agravante de fls. 356/363, está caracterizada a falta de fundamentação da decisão, passível de ser corrigida na forma do presente recurso”;
VIII
)

“a decisão agravada padece de falta de fundamentação, nos termos do inciso IV e V, parágrafo 1º, artigo 489 do CPC, inexistindo na planilha de fls. 353 demonstração do percentual de juros devido, qual seria o valor principal e como este seria calculado conforme sentença e acórdão proferido nos autos”.

Os autos que originaram o presente agravo tratam-se de cumprimento de sentença relativo ao pagamento de verba honorária arbitrada em sentença, em razão de “
ação declaratória de dependência econômica c/c restabelecimento de benefício previdenciário
” ajuizada em 15/12/2010, registrada sob o n° 0021380-04.2010.8.08.0011. O ora agravante atuou como patrono do autor na supracitada ação, que requereu na exordial a condenação do instituto requerido, ora agravado, ao pagamento do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu genitor.

Os pedidos foram postulados nos seguintes termos (fls. 10/11 do processo de origem):

EX POSITIS, requer a Autor a V.Exa.:

1 - A antecipação da tutela jurisdicional pleiteada nos moldes do artigo 273, do CPC, no sentido de compelir a réu a incluir a autor na condição de dependente econômico de seu finado pai, com o pagamento imediato do pensionamento [...]

3 - A declaração judicial da dependência econômica do autor em relação ao extinto Antonio Francisco de Medeiros, nos termos da Legislação acima referida (art. 4°, do CPC c/c art.8°. I, da Lei 5.724/2005);

4 - A condenação do réu ao pagamento de pensão mensal ao requerente, no valor correspondente a pensão recebida por seu extinto pai, prevista no artigo 27, II, "a" da Lei 5724/2005, considerada a sua condição de invalidez e dependência econômica demonstrada nos autos, com a consequente ratificação dos efeitos da tutela jurisdicional antecipada; [...].

Na sequência, deferida a liminar (fl. 206 do processo de origem), o ora agravado procedeu ao cumprimento do
decisum
e concedeu o benefício da pensão por morte com vigência na data de 08/10/2014 (fls. 238/242).

Após o iter procedimental, foi proferida a sentença de mérito (fls. 290/292) em que o autor da demanda – que estava patrocinado pelo ora agravante – obteve procedência no pedido autoral, determinando o magistrado que fosse mantida a decisão interlocutória de fl. 205 dos mesmos autos, concedendo ao autor o pagamento do benefício de pensão por morte no valor correspondente ao que recebia o genitor falecido – segurado da ora agravada, incluindo as vantagens recebidas à época do óbito, condenando, ainda, o IPACI ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, após o trânsito em julgado da demanda originária (fl. 324), o ora agravante apresentou cumprimento de sentença acerca dos honorários advocatícios (fls. 327/329), com cálculos realizados pela ferramenta do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e indicando que o valor da condenação incide desde a data de 06/06/2010 – data de falecimento do genitor do autor.

Impugnação do IPACI (fls. 332/333) alegando que o ora agravante renunciou ao mandato antes de proferida a sentença, razão pela qual deveria ser delimitada a proporcionalização dos honorários com a Defensoria Pública, que assumiu o feito.

Decisão de fls. 343/344 que reconheceu o direito do agravante no recebimento integral dos valores de honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Em nova impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 346/347) o ora agravado alegou que não merece prosperar os cálculos apresentados pelo agravante, tendo em vista que cumpriu a tutela assim que determinada, não havendo, portanto, qualquer atraso, bem como que na sentença não houve determinação de pagamento retroativo do pensionamento, sendo que a sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação só deve incidir desde a liminar até a prolação da sentença. Ademais, alega que a ferramenta de correção utilizada pelo ora agravante não aplicável à agravada.

Nos cálculos apresentados pelo agravado (fls. 346/353) consta a verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que foi o benefício da pensão por morte pago a partir de 08/10/2014 até a data da sentença, em 11/06/2015, corrigidos com base no tema 810 do STF – IPCA-E.

Com efeito, não assiste razão o agravante. A leitura atenta da inicial revela que, embora se tenha pleiteado a concessão imediata da pensão, não houve pedido expresso de pagamento retroativo ao óbito do segurado, mas sim desde a inclusão do autor como dependente econômico. A sentença, por sua vez, limitou-se a confirmar a liminar – a qual determinou pagamento imediato do pensionamento –, sem impor condenação de efeitos retroativos ao óbito.

Releva observar que o mesmo magistrado que proferiu a sentença foi quem posteriormente rejeitou os cálculos do agravante, o que evidencia uma interpretação coerente e contínua da demanda, em consonância com os limites objetivos da coisa julgada.

Ainda, quando do julgamento da remessa necessária não houve também menção ao pagamento retroativo do débito (fls. 305/310 do processo de origem), bem como o Autor da demanda originária não iniciou cumprimento de sentença pugnando o pagamento retroativo da pensão, recebendo apenas os valores de pensionamento relativos ao período posterior à decisão liminar.

Portanto, considerando que o Autor pleiteou e recebeu apenas o pagamento imediato do pensionamento, tenho que correto o entendimento de que
os honorários advocatícios deverão incidir desde a data d
a decisão que concedeu o benefício da pensão por morte
, em 08/10/2014, até a data da prolação da sentença, em 11/06/2015, considerando que o agravante renunciou ao mandato em momento imediatamente anterior ao comendo sentencial.

Outrossim, quanto à metodologia de cálculo empregada, assiste razão à agravada no ponto em que a ferramenta utilizada pelo agravante – oriunda do TJES – não se revela compatível com as condenações impostas à Fazenda Pública. Conforme o precedente vinculante estabelecido pelo STF (Tema 810),
a correção monetária deve observar o IPCA-E.

Aliás, cumpre esclarecer que “
Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros moratórios serão apurados com base no índice de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e
a correção monetária com base no IPCA-E
, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. STJ no julgamento do RESP nº 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036, do CPC
”
1
(grifo nosso).

Nesta hipótese, a decisão agiu corretamente ao rejeitar os cálculos apresentados pelo agravante e homologar os cálculos da agravada, tendo em vista que esta ressoa condizente com o estabelecido em sentença alinha-se com os parâmetros jurisprudenciais e legais vigentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
TJES; APL-RN 0012713-39.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.